Tribunal: STF
Processo: RHC 60979
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
- DUPLICATA SIMULADA. O delito do art.172 do Código Penal e de natureza formal, porquanto se incrimina o fato de expedir duplicata que não corresponda a venda efetiva da mercadoria, entregue real ou simbolicamente com a respectiva fatura. O aceite da duplicata simulada não arrebata a tipicidade criminal da expedição, uma vez que tanto é crime expedir quanto aceitar, do mesmo modo que, em princípio, o pagamento não tem maior relevância, visto que o crime se consuma independentemente da ocorrência de prejuízo. "habeas corpus" indeferido. Recurso a que se nega provimento.